Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição do RPV. O agravante questiona a aplicação da Selic sobre o montante consolidado, alegando a ocorrência de bis in idem e anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se a incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021 configura bis in idem e anatocismo; (II) se a metodologia adotada pela Resolução no 303/2019 do CNJ para a atualização dos débitos da Fazenda Pública contraria a Emenda Constitucional no 113/2021; e (III) se a Resolução no 303/2019 do CNJ viola os princípios do planejamento e da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que os débitos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizados pela Selic, de forma única e acumulada mensalmente, sem a incidência de outros índices.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 482/2022, determina que, a partir de dezembro de 2021, a Selic deve incidir sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo crédito principal atualizado e pelos juros de mora, metodologia que está em conformidade com a EC no 113/2021.
5. A incidência da Selic não configura bis in idem, pois a atualização ocorre sobre um valor consolidado, sem a aplicação cumulativa de novos juros de mora ou correção monetária, a partir de dezembro de 2021.
6. Não há anatocismo, pois a Selic é aplicada de forma simples e prospectiva, sem a incorporação de juros sobre juros.
7. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça pela Constituição Federal (art. 103-B, § 4o, I e II) e busca padronizar a gestão de precatórios, não havendo violação aos princípios do planejamento e separação dos poderes.
8. A metodologia estabelecida pela Resolução no 303/2019 do CNJ se aplica aos débitos da Fazenda Pública pagos por meio de precatórios, garantindo a correta atualização dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e da Emenda Constitucional no 113/2021, não configura bis in idem, nem anatocismo.
2. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça e não afronta os princípios do planejamento e da separação dos poderes.
3. A metodologia de atualização dos débitos da Fazenda Pública prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ aplica-se aos precatórios, garantindo a recomposição do valor devido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o, I e II; EC no 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899218, 07179411320248070000, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 31.7.2024, DJe 12.8.2024; TJDFT, Acórdão 1895552, 07193173420248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.7.2024, DJe 2.8.2024; TJDFT, Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19.3.2024, DJe 3.4.2024; e TJDFT, Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14.3.2024, publicado no DJE: 3.4.2024.